Tribunal: CARF
Processo: 17460.000196/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2005
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do recurso voluntário representa desistência da discussão de aludida matéria na esfera administrativa, ensejando o não conhecimento da peça recursal.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. RECEBIMENTO PELO PREPOSTO. CONTADOR EMPREGADO. VALIDADE.
O contador empregado reveste-se da condição de preposto, sendo competente para receber o MPF ao início da ação fiscal.
TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO OPTANTE PELO SIMPLES. DESCONSIDERAÇÃO DO VÍNCULO EXISTENTE. CARACTERIZAÇÃO DIRETAMENTE COM A EMPRESA PRINCIPAL. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA.
Cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária efetivamente existente, desconsiderando o vínculo formal pactuado com pessoa jurídica interposta optante pelo Simples, desde que demonstrado, por meio da linguagem de provas, que os trabalhadores prestavam serviços à empresa principal, esta não optante pelo regime diferenciado de tributação.
Comprovado que a realidade fática da existência das empresas envolvidas demonstra, entre outros aspectos, controle administrativo e financeiro único, confusão patrimonial e financeira, com a assunção pela empresa principal de pagamento de despesas da pessoa jurídica optante pelo Simples, inclusive movimentação da sua conta bancária, responsabilizando-se pelo risco da atividade econômica do prestador de serviço, entre diversos outros apontamentos, é lícito o procedimento de desconsiderar o vínculo do segurado mantido com o prestador de serviço e atribuir a relação tributária diretamente com a empresa principal, para a qual os trabalhadores efetivamente prestaram o serviço.
In casu, restou demonstrado os requisitos do vínculo empregatício entre a autuada e os prestadores de serviços.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. SÚMULA CARF N° 88.
A simples inclusão dos nomes dos sócios nos anexos "Relatório de Vínculos" não implica em responsabilidade pessoal - sujeição passiva - de tais pessoas físicas, não comportando a discussão aventada pela contribuinte em sede recursal, inteligência da Súmula Carf n° 88.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000196/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.230 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
BICAL BIRIGUI CALCADOS IND E COM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2005
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA. MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DE
PARTE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do recurso
voluntário representa desistência da discussão de aludida matéria na esfera
administrativa, ensejando o não conhecimento da peça recursal.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. RECEBIMENTO PELO
PREPOSTO. CONTADOR EMPREGADO. VALIDADE.
O contador empregado reveste-se da condição de preposto, sendo competente
para receber o MPF ao início da ação fiscal.
TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇO OPTANTE PELO SIMPLES. DESCONSIDERAÇÃO DO
VÍNCULO EXISTENTE. CARACTERIZAÇÃO DIRETAMENTE COM A
EMPRESA PRINCIPAL. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA.
Cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação
tributária efetivamente existente, desconsiderando o vínculo formal pactuado
com pessoa jurídica interposta optante pelo Simples, desde que demonstrado,
por meio da linguagem de provas, que os trabalhadores prestavam serviços à
empresa principal, esta não optante pelo regime diferenciado de tributação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000196/2007-01
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000196/2007-01

Comprovado que a realidade fática da existência das empresas envolvidas
demonstra, entre outros aspectos, controle administrativo e financeiro único,
confusão patrimonial e financeira, com a assunção pela empresa principal de
pagamento de despesas da pessoa jurídica optante pelo Simples, inclusive
movimentação da sua conta bancária, responsabilizando-se pelo risco da
atividade econômica do prestador de serviço, entre diversos outros
apontamentos, é lícito o procedimento de desconsiderar o vínculo do segurado
mantido com o prestador de serviço e atribuir a relação tributária diretamente
com a empresa principal, para a qual os trabalhadores efetivamente prestaram o
serviço.
In casu, restou demonstrado os requisitos do vínculo empregatício entre a
autuada e os prestadores de serviços.
RELATÓRIO
DE
VÍNCULOS.
INOCORRÊNCIA
DE
RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. SÚMULA CARF N° 88.
A simples inclusão dos nomes dos sócios nos anexos "Relatório de Vínculos"
não implica em responsabilidade pessoal - sujeição passiva - de tais pessoas
físicas, não comportando a discussão aventada pela contribuinte em sede
recursal, inteligência da Súmula Carf n° 88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
BICAL BIRIGUI CALCADOS IND E COM LTDA, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 9a Turma da DRJ em Ribeiro Preto/SP, Acórdão no 14-17.312/2007, às e-fls. 914/931,
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000196/2007-01

que julgou procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais destinadas ao
INCRA incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados (sócios das pessoas jurídicas
– caracterização), em relação ao período de 07/2002 a 10/2006, conforme Relatório Fiscal, às e-
fls. 49/98, consubstanciado no DEBCAD n° 37.069.624-7.
Segundo consta do relatório fiscal, foram considerados como empregados da
notificada, para fins de aplicação da legislação previdenciária, todos os empregados e
contribuintes individuais (empresários) que “formalmente” prestaram serviços às empresas
mencionadas no refisc.
O crédito constituído na presente NFLD teve por base os valores lançados em
folhas-de-pagamentos das Empresas de Pequeno Porte - EPP a seguir relacionadas, sendo
consideradas as deduções legais cabíveis (salário-família e salário-maternidade):
- L.A. DOS SANTOS GARCIA CALÇADOS LTDA - EPP;
- L.C. FINATI CALÇADOS LTDA - EPP;
I - ooNÇALEz & BOSQUETTE LTDA _ EPP;
‹ - DEEoRToL1 & DEBORTOLI CALÇADOS LTDA - EPP;
- v.A. VITORETTE cALÇADos LTDA - EPP;
z - STÁEILE & BENAssE cALÇADos LTDA _ EPP.
Os fatos que levaram a fiscalização a considerar empregados formalmente
admitidos pelas EPP, além de seus sócios gerentes, como empregados, de fato, da BICAL, são os
seguintes:
A empresa BICAL trabalha no ramo de fabricação e comercialização de calçados,
tendo iniciando suas atividades em 24/12/1965, verificando-se a partir da competência 09/2001
uma gradativa redução em seu quadro de empregados, à medida que foram sendo criadas as
cinco*Empresas de Pequeno Porte - EPP, que absorveram os empregados da BICAL. i Constatou
que os empregados e sócios-gerentes das EPP trabalham no endereço da BICAL, bem como,
naqueles onde funcionavam suas filiais, sendo que de fato tais empresas se fundem, formando
um estabelecimento só, uma empresa só, com toda sua atividade gerenciada pela BICAL.
Mais adiante, no item 23 do Relatório Fiscal, discorre sobre o controle gerencial
único afirmando ser irrelevante a vinculação formal dos trabalhadores, pois os mesmos agem
como se estivessem respondendo pela BICAL.
Deparou-se ainda :a autoridade fiscal com empregados registrados em nome das
EPP cujas funções não condizem com suas atividades. Tais empregados exercem funções que
estariam sob a responsabilidade da BICAL.
No item 28 ocupa-se da “subordinação hierárquica” dos empregados das EPP em
relação à BICAL, registrando que o controle de freqüência da jornada de tais trabalhadores ficam
arquivados nas dependências da BICAL, juntamente com os dos demais empregados.
Afirmou ainda que a divisão apenas no plano formal da “empresa mãe” (BICAL)
teve como objetivo possibilitar que as EPP criadas, ao optarem pelo SIMPLES, afastassem as
alíquotas de 20%¡da contribuição patronal, 2% do RAT e 5,8% destinada aos Terceiros. ¡ I Na
seqüência, apresenta detalhado quadro da constituição societária das EPP e analisa os contratos
de industrialização celebrados entre estas e a BICAL, os quais entende reveladores da
dependência financeira das EPP em relação à BICAL.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000196/2007-01

Também revela mais adiante que as EPP não possuem instalações, máquinas e
equipamentos próprios, sendo os mesmos cedidos pela BICAL, arcando esta última ainda, com
despesas de telefone, água e esgoto, energia elétrica, combustíveis, lubrificantes, manutenção de
veículos, manutenção de máquinas e equipamentos, manutenção e reforma de prédios e
instalações.
Nos itens 25/27 do relatório aborda outros aspectos da dependência econômica
das EPP em relação à BICAL verificados na contabilidades das EPP, bem como, nas notas
fiscais emitidas.
Além disso, procedeu a verificação física dos trabalhadores nas empresas
envolvidas, concluindo que nenhum EPP funciona ou funcionou nos endereços constantes em
seus contratos sociais, mas sim no endereço da matriz da BICAL ou nos de suas filiais.
Todos os sócios gerentes das EPP são ex-funcionários da BICAL, entendendo a
fiscalização que os mesmos se caracterizam como empregados desta. Discorre sobre os
requisitos necessários a caracterização do vínculo empregatício (pessoalidade, não-
eventualidade, subordinação e onerosidade) em cada um dos casos.
Em continuidade, aborda o princípio da primazia da realidade sobre a forma e o
enunciado 331 do TST. Elabora um resumo dos fatos verificados, afirma que embora
regularmente constituídas, as EPP não existem de fato, tendo em vista não possuírem patrimônio
próprio. Cita os artigos 9° e 444 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT com o fito de
embasar legalmente a desconsideração dos vínculos empregatícios dos empregados formalmente
admitidos pelas EPP, bem como, a suposta condição de seus “socios gerentes”.
Por fim, relata que à empresa ajuizou perante a 2°. Vara Federal em Araçatuba, a
ação ordinária distribuída sob ó no. 2004.61.07.0021l-9, em face do INSS e INCRA, pleiteando
o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária decorrente da
inconstitucionalidade da contribuição destinada ao INCRA e a compensação dos valores
recolhidos, sem a observância ao limite legal de 30% (trinta por cento).
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 941/980, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
Após discorrer acerca da lavratura fiscal e do contexto macro-econômico no qual se
inserem as atividades analisadas durante o procedimento fiscal, alega que:
O lançamento fiscal é nulo porque o MPF foi entregue somente ao contador da empresa,
que não é seu representante legal, mandatário ou preposto.
Também é nulo o lançarnento porque foi cerceado o direito de defesa e o contraditório
da impugnante quanto ao documento denominado “Termo de Verificação Física”,
lavrado pela fiscalização e do qual a empresa só teve conhecimento após o
encerramento da fiscalização. A empresa impugna o conteúdo do referido documento.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000196/2007-01

Ainda restam impugnadas as informações prestadas pelo Sr. Valtair Vitorette, que hoje
não mantém qualquer relação com a empresa e pouco ou nada conhece de seu processo
produtivo.
Não procede a desconsideração das pessoas juridicas efetuada pela fiscalização vez que
os motivos alegados pela autoridade lançadora não condizem com a realidade, pois:
- não houve a alegada transferência de empregados da BICAL para as EPP nos moldes
relatados pela fiscalização, ocorrendo apenas a contratação de parte dos antigos
empregados da BICAL, o que não? ocorreu de imediato na maioria dos casos;
- também não é correto afirmar que houve apenas a divisão formal da empresa, sendo
que as EPP assumiram efetivamente a responsabilidade pela produção;
- a notificada optdu pela contratação de EPP de antigos empregados de sua confiança,
com capacidade técnica indiscutível e comprovada, que conheciam o serviço a ser
realizado e estavam alinhados com as práticas da empresa;
- inicialmente as EPP utilizaram o maquinário da notificada, mas sob sua supervisão e
responsabilidade exclusivas, o que é natural na realidade econômica atual e justifica os
procedimentos de trabalho desenvolvidos pelos empregados e sócios gerentes das EPP;
- também não existe a dependência econômica sustentada pela fiscalização, estando as
relações comerciais desenvolvidas entre a notificada e as EPP dentro da realidade de
mercado para empresas que mantém entre si um bom relacionamento. No exercício
2006, o qual não foi mencionado pela fiscalização, a maioria das EPP obteve lucro que
abateu a integralidade dos prejuízos acumulados. As EPP celebraram contratos de
abertura de crédito junto ao Banco do Brasil, o que demonstra a independência
financeira das mesmas;
- a dependência operacional não se caracteriza, pois, no presente caso existe apenas a
associação de empresas que integram um mesmo pólo produtivo;
- reforça sua tese, segundo entende, o fato da notificada contratar outras EPP para a
prestação de serviços que não foram mencionadas pela fiscalizaçäo.
O crédito tributário lançado mediante a lavratura da presente NFLD é inexigível em
decorrência da ação judicial 2004.61.07.000211-9 que versa sobre a contribuição
destinada ao INCRA. Não houve renúncia ao contencioso, cujas hipóteses de ocorrência
encontram-se previstas no artigo 126, parágrafo 3°. da Lei n° 8.213/91, artigo 307 do
RPS e artigo 41 da Portaria MPS 520/2004.
Entende a empresa que a caracterização da renúncia ao contencioso depende dos
seguintes requisitos:
- que a ação judicial seja posterior ao lançamento fiscal;
- que haja identidade de objetos entre a ação judicial e o processo administrativo.
Assim, como o lançamento fiscal é posterior à ação judicial, não se afeiçoou a renúncia
ao contencioso. Entender o contrário implicaria em infringência aos princípios da
legalidade, da ampla defesa e do contraditório.
Além disso a ação judicial é mais abrangente, haja vista que se busca também a
compensação/repetição do indébito.
Também expõe que não se aplica o artigo 38 da Lei 6.830/80, pois entende que o
mesmo só contempla a hipótese de interposição de ação judicial após o lançarnento
fiscal, sendo ilógica a presunção legal de desistência no caso de ação judicial anterior ao
processo administrativo fiscal, pois o contribuinte sequer poderia prever a possibilidade
de autuação.
Nos termos do artigo Sl da Lei n° 9.784/99, a renúncia à esfera administrativa não se
presume, o que demonstra que tal dispositivo legal revogou o artigo 38 da Lei n°
6.830/80.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000196/2007-01

Caso o entendimento seja outro, a cobrança não poderá ser efetivada até o trânsito em
julgado na esfera judicial, sob pena de constituição de crédito tributário incerto, ilíquido
e inexigível.
É ilegal a inclusão dos sócios e ex-sócios no pólo passivo da NFLD;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE – CONCOMITÂNCIA

Em relação à contribuição destina ao INCRA, a contribuinte repisa as
alegações da impugnação, argumentando que não houve renuncia ao contencioso administrativo,
inexistindo a concomitância.
Pois bem!
Primeiro, cabe destacar que, apesar de questionar a concomitância, a contribuinte
em sua impugnação e no seu recurso voluntário, não traz nenhum argumento acerca do mérito
das contribuições destinadas ao INCRA.
Ademais, com efeito, a Recorrente, impetrou ação judicial ordinária protocolada
sob o no 2004.61.07.000211-9 objetivando afastar a relação jurídica tributária decorrente da
inconstitucionalidade da contribuição denominada INCRA.
Como bem delineado pela DRJ, ao patrocinar ação judicial, a recorrente renunciou
ao contencioso administrativo fiscal relativamente à matéria submetida ao Poder Judiciário.
Então, por esse motivo será apreciada somente a matéria não alcançada pelo pedido judicial.
Assentado que a citada medida judicial versa sobre a mesma matéria tratada no
presente Processo Administrativo Fiscal, e que a decisão proferida na Instância Judicial subjuga
qualquer outra exarada na esfera administrativa, adquirindo inclusive o atributo da coisa julgada
formal e material, resulta que, qualquer que seja o veredictum proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, bem como por esta Corte Administrativa, acerca da
matéria objeto do litígio, será tido como letra morta diante da decisão judicial transitada em
julgado.
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000196/2007-01

Da leitura da norma esculpida na legislação pertinente, numa interpretação
sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual, conduz ao
entendimento de que a propositura de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido sobre o
qual versa o processo administrativo, importa renúncia dos beneficiários acobertados pelos
resultados de tal demanda ao direito de recorrer na esfera administrativa e à desistência do
eventual recurso interposto.
A matéria em apreço já foi enfrentada, em situações pretéritas idênticas, por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, dando ensejo à edição da Súmula no 1,
cujo Verbete transcrevemos adiante:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Diante desse quadro, pugnamos pelo não conhecimento dos temas levados à
apreciação do Poder Judiciário, e reiterados no vertente Instrumento Recursal interposto perante
este Colegiado, com fundamento no preceito insculpido no art. 126, §3o da Lei no 8.213/91, em
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual.
O fato de ter maior amplitude a discussão judicial não interfere na renúncia ao
contencioso administrativo. Relevante é que a ação judicial abranja o objeto do processo
administrativo, e não o contrário, pois, o que se busca evitar é a discussão na esfera
administrativa de algo que já está sendo discutido judicialmente (pouco importando se em juízo
discute-se ou não outras questões).
A renúncia ora em voga independe de ato volitivo da parte, ou mesmo da
vontade psicológica do Impetrante. Ela decorre ex lege, e de forma objetiva,
independentemente do motivo ou do tempo em que a demanda tenha sido ajuizada perante
o poder judiciário.
Tal conclusão não colide com as diretivas positivadas no art. 35 da Portaria RFB
n°10.875/2007, in verbis:
Portaria RFB n°10.875, de 16 de agosto de 2007.
Art. 35. A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, por qualquer modalidade
processual, antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa em
renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
Vale salientar que a unidade de origem da Receita Federal deve observar o
resultado do transito em julgado da ação judicial e aplicar os efeitos dela decorrente.
Por esse motivo será apreciada somente a matéria não alcançada pelo pedido
judicial proposto pelo recorrente, quais sejam: nulidade, inexigibilidade e inclusão dos sócios no
polo passivo.

PRELIMINAR
DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO

Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000196/2007-01

A recorrente arguiu, em preliminar, a nulidade do lançamento, por violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, sob a argumentação de intimação de pessoa
incompetente acerca do início da ação fiscal.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000196/2007-01

II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Especificamente quanto o argumento de intimação de pessoa incompetente acerca
do início do procedimento fiscal, por muito bem analisar a questão, adoto como razões de decidir
os fundamentos da decisão de piso, os quais transcrevo a seguir:
Como bem ressaltou a impugnante, nos termos do artigo 574 da Instrução Normativa
SRP 03/2005, do MPF será dada ciência ao sujeito passivo através de seu representante
legal, mandatário ou preposto.
Verificamos que a legislação teve o escopo de não restringir excessivamente as pessoas
aptas ao recebimento do MPF. Assim, além do representante legal e do mandatário,
incluiu também no rol das pessoas com tal competência o preposto do sujeito passivo.
A empresa questiona a entrega do MPF ao contador - Sr. André Baltazar Filho -
segurado empregado. No entanto, tal inconformismo não prospera.
Reveste-se da condição de preposto aquele que se compromissa ao cumprimento de uma
obrigação ou à prestação de um serviço, sob as ordens e remuneração do preponente.
É exatamente esta condição que ocupa o contador empregado da empresa que,
remunerado por esta e sob suas ordens, presta os serviços relacionados à atividade que
desenvolve e para a qual está tecnicamente habilitado, relativa à escrituração contábil da
empresa contratante.
Considerando a natureza das informações e esclarecimentos a serem prestados ao agente
fiscal, bem como a documentação a ser exibida durante a fiscalização, não há dúvidas
de que a figura do contador empregado - que se encaixa na situação de preposto - atende
satisfatoriamente às necessidades da fiscalização e também da empresa, de modo que
nenhum prejuízo lhe resulta do fato do MPF ter sido entregue ao contador empregado.
Corroborando tal assertiva, a impugnante apega-se no fato do MPF ter sido entregue ao
seu contador como um vício estritamente formal que, sob sua óptica, invalidaria todo o
procedimento fiscal. Em nenhum momento a impugnação aponta, concretamente,
eventual prejuízo que teria resultado da entrega do MPF ao contador empregado.
O Relatório Fiscal lista inúmeros documentos que foram examinados durante a
fiscalização, tais como contrato social e alterações, livros diários e razão e registros de
empregados, confirmando que a empresa, cientificada do procedimento fiscal na pessoa
de seu contador empregado, teve condições de exibir todos os elementos necessários à
realização dos trabalhos fiscais, não se caracterizando, portanto, qualquer prejuízo em
seu desfavor.
O mesmo raciocínio vale para as prorrogações do MPF, que também foram entregues ao
sujeito passivo, através de seu preposto, Sr. André Baltazar Filho, contador empregado.
Assim, ante a ausência de descumprimento de qualquer formalidade prevista na
legislação, bem como, em decorrência da não constatação de algum prejuízo decorrente
da entrega do MPF ao contador empregado da empresa, afasta-se o pleito de nulidade
do lançamento quanto a este particular.
Quanto à alegada não entrega dos “Termos de Verificação Física” à empresa, sem
adentrar no mérito deste argumento, limitamo-nos a esclarecer que tais documentos não
guardam relação com a presente NFLD, não podendo por isso, ter o alcance pretendido
pela impugnante de provocar a declaração de sua nulidade.
Nessa linha, os “Termos de Verificação Física” em comento foram utilizados como
elemento para formação da convicção para que a autoridade lançadora considerasse os
segurados de 05 (cinco) empresas de pequeno porte - EPP como empregados da
notificada.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000196/2007-01

Neste diapasão, afasto a preliminar pleiteada.

MÉRITO
DA INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO

A contribuinte aduz que o crédito tributário lançado mediante a lavratura da
presente NFLD é inexigível em decorrência da ação judicial 2004.61.07.000211-9 que versa
sobre a contribuição destinada ao INCRA.
Pois bem!
Quanto à matéria discutida judicialmente, o lançamento previne a decadência. Na
hipótese, não se cuida de interromper o prazo decadencial para o exercício do direito potestativo
à constituição do crédito, mas sim de exercer o próprio direito, através do lançamento. Lançado o
crédito, não há mais que se falar em decadência, e só se poderá cogitar de prescrição após a
prolação de decisão administrativa de que já não caiba recurso.
Se é certo que o lançamento formaliza o crédito tributário, tomando-o exigível,
não menos correto é que a suspensão da exigibilidade, por força do art. 151 do CTN, impede
apenas a prática de atos coercitivos, como, por exemplo, a promoção da execução judicial.
Assim sendo, não há que se confundir "suspensão da exigibilidade do crédito
tributário" com a impossibilidade de lançamento. A "suspensão" refere-se tão somente a
exigibilidade do crédito previdenciário por via de execução.
Ao contrário do que pretende a recorrente, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário não afeta o lançamento, efetuado por autoridade competente dentro dos moldes
definidos em lei.
De regra, quando o contribuinte ajuíza ação para afastar a cobrança de
determinada contribuição, não fica a fiscalização previdenciária impedida de proceder ao
lançamento, pois este, segundo o parágrafo único do art. 142 do CTN, constitui atividade
vinculada e obrigatória da autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade funcional.
Cabe, portanto, privativamente, à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário, através do lançamento, o que implica, dentre outras conseqüências, o dever de a
administração tributária calcular as contribuições que, no seu entender, são devidas pelo
administrado. Na realidade, a suspensão da exigibilidade refere-se apenas aos atos executórios.
O lançamento tem como objetivo resguardar o crédito tributário. Não efetuado o
lançamento no curso do prazo de decadência, o Fisco não mais poderá fazê-lo, ainda que obtenha
decisão judicial favorável, pelo fato de o crédito achar-se abrangido pela decadência. É que o
prazo decadencial não se interrompe nem se suspende com a interposição de medida judicial,
fluindo a partir da ocorrência do fato gerador ou da data prevista em lei.
Portanto a suspensão da exigibilidade não obsta o lançamento, pois a obrigação
tributária principal, nos termos do § 1° do art. 113 do CTN, surge com a ocorrência de
determinado fato que se enquadra dentro da hipótese de incidência da norma.
Assim, afasta-se o raciocínio construído pela recorrente.

Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000196/2007-01

DA
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PESSOA
JURÍDICA
–
CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Insurge-se a empresa em relação aos lançamentos efetuados em seu nome
referentes às remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais formalmente
vinculados às EPP listadas no Relatório Fiscal.
De início, a solução do presente litígio repousa na verificação da possibilidade ou
não da autoridade lançadora caracterizar a contratação de empregados sob a roupagem de
pessoas jurídicas ou da utilização de pessoas jurídicas para complementação da remuneração de
empregados.
Preceitua a Carta da República que a ordem econômica é fundada na valorização
do trabalho humano e na livre iniciativa, com expressa garantia para todos do livre exercício de
qualquer atividade econômica. Assim está redigido o artigo 170:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios:
(...)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos
previstos em lei.
O preceito constitucional é claro em garantir que qualquer do povo pode exercer
todo tipo de atividade econômica encontrando, por óbvio, na lei, o limite desse exercício.
Dessa constatação, podemos inferir que é lícito ao profissional que presta
serviços, fazê-lo por meio de uma pessoa jurídica, uma vez que o exercício dessa atividade
econômica não encontra óbice legal, tampouco a constituição de uma empresa com essa mister
ofende a ordem jurídica.
Cediço que a conformação societária dessa pessoa jurídica é critério daquele que a
constitui, existindo no ordenamento pátrio diversos modelos societários que se amoldam a esse
mister .
Constituída a pessoa jurídica, essa ficção passa a contar com a tutela do
ordenamento jurídico que empresta personalidade ficta a essa pessoa, que passa a ser objeto e
sujeito de direito.
Não obstante, a prestação de serviços atividade econômica cujo o objeto é uma
obrigação de fazer por vezes também é prestada por uma pessoa física, realizada pelo trabalho
dessa pessoa, atividade também valorizada pelo mesmo comando constitucional acima
mencionado.
Por muito tempo, a doutrina distinguiu pelo atributo da pessoalidade, a prestação
de serviços realizado pela pessoa jurídica daquele prestado pela pessoa física. Assim, quando o
contratante precisava que tal serviços fosse prestado por determinada pessoa, era essa a
contratada, em razão da característica única que é atributo típico do ser humano, do trabalhador.
Se, por outro lado, a prestação do serviço se resumia a um objetivo determinado, um 'facere'
pretendido, a contratação de pessoa jurídica atendia a essa necessidade, vez que despicienda a
característica de personalidade para a execução do objeto do contrato de prestação de serviços.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000196/2007-01

Se por um lado, no âmbito dos contratos, tal diferenciação interessa somente às
partes, causando pouco, ou nenhum, impacto a terceiros, por outro, no âmbito tributário, tal
diferenciação é ponto fulcral, em razão da diferenciação da exação incidente sobre as duas
formas de prestação de serviços, menos onerosa quando prestada por pessoa jurídica.
O menor custo tributário, tanto para o contratante, quanto para o prestador de
serviços, fomentou uma crescente transformação de pessoas físicas que prestavam serviços,
trabalhadores portanto, em empresas.
Em 2005, com o advento da Lei no 11.196, a legislação tributária passou a
explicitamente admitir tal fenômeno. Vejamos a redação do artigo 129:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no
art. 50 da Lei no10.406, de 10 de janeiro de 2002Código Civil.
Claríssima a disposição legal. Havendo prestação de serviços por meio de pessoa
jurídica, mesmo que atribuição de obrigações às pessoas físicas, e sendo esses serviços de
natureza intelectual, assim compreendidos os científicos, os artísticos e os culturais, o tratamento
fiscal e previdenciário deve ser aquele aplicável as pessoas jurídicas, exceto no caso de desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, como consta das disposições do artigo 50 do Código Civil
Brasileiro.
Não obstante o exposto, cediço recordar que a CLT impõe limite legal à prestação
de serviços por pessoa jurídica. Tal limite se expressa exatamente na relação de trabalho.
Vejamos as disposições da Lei Trabalhista:
Art. 2o Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os
riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
(...)
Art. 3o Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza
não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
Parágrafo único Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de
trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.
(...)
Art. 9o Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar,
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.
(grifei)
Patente o limite da prestação de serviços personalíssimos por pessoa jurídica: a
relação de emprego.
Ao recordarmos as disposições do CTN, constantes não só do parágrafo único do
artigo 116, como também do inciso VII do artigo 149, podemos asseverar que, encontrando a
Autoridade Tributária as características da relação de emprego na contratação de prestação de
serviços por pessoa jurídica, surge o direito do Fisco de desconsiderar tal situação jurídica, vez
que dissimuladora do contrato de trabalho, e constituir o crédito tributário decorrente da
constatação do fato gerador verificado com o trabalho da pessoa física.
No mesmo sentido, a legislação previdenciária, por meio do artigo 229, § 2o, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, impôs ao
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000196/2007-01

Auditor Fiscal a obrigação de considerar os contribuintes individuais (autônomos) ou outros
prestadores de serviços pessoas jurídicas como segurados empregados, quando verificados os
requisitos legais, in verbis:
Art. 229.
[...]
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social, constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inc. I «caput» do art.9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado
Verifica-se do artigo supracitado, que o legislador ao mencionar “ [...] ou sob
qualquer outra denominação [...]”, deu margem a desconsideração da personalidade jurídica de
empresas, quando constatados os pressupostos para tanto, tal como procedeu o Auditor Fiscal na
presente demanda.
Mais a mais, esse procedimento também encontra respaldo no Parecer/MPAS/CJ
no 1652/99 c/c Parecer/MPAS/CJ no 299/95, os quais apesar de não vincularem este Colegiado,
tratam da matéria com muita propriedade, com as seguintes ementas:
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO
–
CUSTEIO
–
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO–
DESCARACTERIZAÇÃO DE MICROEMPRESÁRIOS. 1. A descaracterização de
microempresários, pessoas físicas, em empregados é perfeitamente possível se
verificada a existência dos elementos constituintes da relação empregatícia entre o
suposto “tomador de serviços” e o tido “microempresário.
EMENTA
Débito
previdenciário.
Avocatória.
Segurados
empregados
indevidamente
caracterizados como autônomos. Procedente a NFLD emitida pela fiscalização do INSS.
Revogação do Acórdão no 671/94 da 2a Câmara de Julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social, que decidiu contrariamente a esse entendimento.
Ainda a respeito do tema, cumpre transcrever o artigo 12, inciso I, alínea “a”, da
Lei no 8.212/91, que assim estabelece:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas?
I – como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;”
Assim, constatados todos os requisitos necessários à caracterização da relação
laboral entre o suposto tomador de serviços com os tidos prestadores de serviços (pessoas
jurídicas), a autoridade administrativa, de conformidade com os dispositivos legais
encimados, tem a obrigação de caracterizar como segurado empregado qualquer
trabalhador que preste serviço ao contribuinte nestas condições, fazendo incidir,
conseqüentemente, as contribuições previdenciárias sobre as remunerações pagas ou
creditadas em favor daqueles.
Transposta a questão atinente à fundamentação legal, passa-se à análise dos
fundamentos de fato que embasam os procedimentos adotados pela fiscalização.
Nesse particular o Relatório Fiscal, ao qual ora se reporta, traz um extenso rol de
elementos que levaram à conclusão de que as EPP, embora formalmente sob a titularidade de
outras pessoas fisicas, pertenciam, de fato, aos sócios da empresa notificada.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000196/2007-01

Pode-se resumi-lo nos termos seguintes:
- localização das EPP nos endereços da sede e antigas filiais da BICAL;
- EPP possuem como sócios ex-empregados da BICAL;
- acumulação de prejuizos crescentes ao longo de vários anos pelas EPP;
- admissão pelas EPP de ex-empregados da BICAL;
- flexibilização e rodízio de empregados entre a BICAL e as EPP, inclusive com a
constatação de empregados de uma empresa trabalhando em outra;
- existência de empregados registrados nas EPP em cargos nao condizentes com
os serviços prestados em decorrência dos contratos de industrialização;
- controle gerencial único, realizado na sede da BICAL;
- subordinação hierárquica dos funcionários das EPP à BICAL;
- adiantamentos às EPP por conta de serviços a serem prestados e empréstimos;
- ausência de patrimônio próprio das EPP;
Minha impressão é que o conjunto probatório juntado pelo Fisco é robusto,
consistente e convergente o suficiente para vincular diretamente os segurados empregados e
contribuintes individuais das EPP ́s à recorrente, atestando a sua condição de verdadeiro tomador
dos serviços prestados pelos segurados. Se já não fosse o bastante, a autoridade lançadora,
comprovou a existência dos requisitos do vínculo empregatício com a empresa BICAL.
Pautado nas provas articuladas por ambas as partes, o convencimento quanto à
vinculação decorre não só do conjunto fático-probatório carreado pela fiscalização, mas também
pela linha argumentativa utilizada para contrapor a acusação fiscal, pela qual a recorrente faz
considerações genéricas e demasiadamente teóricas, sem refutar concreta e efetivamente os fatos,
os nomes, os números e os documentos colhidos pela fiscalização ao longo do procedimento de
auditoria.
Ao fim e ao cabo, a análise conjunta dos elementos probatórios leva à conclusão
da efetiva prestação dos serviços pelos trabalhadores para a pessoa jurídica notificada, não
optante pelo Simples.
Sendo assim, por muito bem analisar a questão, peço vênia para adotar as razões
de decidir da DRJ, senão vejamos:
Assim, esses elementos tomados isoladamente, não são suficientes para justificar a
atribuição da responsabilidade tributária à notificada. No entanto, tem-se que visualiza-
los dentro do contexto no qual se afiguram conjuntamente na situação fática analisada, o
que revela exatamente a situação descrita no Relatório Fiscal, quanto à inexistência, de
fato, das EPP.
Nesta linha, a transferência de parte dos empregados da BICAL as EPP constituídas por
ex-empregados da BICAL, por si só, pouco representa no sentido de embasar a
desconsideração da personalidade juridica das EPP para fins de aplicação da legislação
previdenciária. Mas é certo que tal constatação reforça a situação relatada pela
fiscalização.
Também representam argumentos de reduzida expressão, se tomados de forma isolada,
0 fato das EPP desenvolverem suas atividades nas dependências da BICAL ou em
endereços de suas antigas filiais. No entanto, no contexto geral. tais fatos corroboram a
situação verificada.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000196/2007-01

Quanto à exclusividade de prestação de serviços, se por um lado a mesma justifica-se
pela necessidade de sigilo profissional e ausência de capacidade ociosa das EPP.
por outro, reforça o argumento invocado pela fiscalimção de que as EPP contrataram
empregados para atividades que não condizem com aquelas que desenvolvem.
Ora, se as EPP, conforme reconheceu a irnpugnante, atuam exclusivamente no
cumprimento de contratos de industrialização firmados com a BICAL. não se justifica a
presença em seus quadros de profissionais corno: programador, auxiliar de exportação,
designer gráfico, estilista. modelista, oflice boy. promotor de vendas. vendedora,
assistente de marketing, etc.
Para dar cumprimento a um contrato de industrialização firmado com a BICAL para
quem as EPP prestam serviços com exclusividade, certamente não é necessario que
estas EPP disponham em seus quadros de empregados de promotores de vendas,
assistentes de marketing ou auxiliares de exportação. Muito menos precisam desses
empregados para desempenhar as funções administrativas existentes dentro da
normalidade de qualquer empresa.
Assim, esta constatação liscal representa consistente elemento de que as EPP admitiam
formalmente empregados que desenvolviam atividades totalmente estranhas às mesmas,
vinculando-se. de fato, à BICAL e não às EPP.
Já os documentos de fls. 507/551 comprovam que a BICAL, ao contrário do que alega
em sua defesa, realizava procedimentos adrninistrativos para as EPP, embora as
seguintes EPP: V A Vitorette, Stábile & Benasse, L A Santos e LC Finati - confonne
demonstram os documentos de fls. 770/792 -tenham contratado um escritório
especializado para a realização de determinados serviços (os quais não são
especificados nos documentos em questão).
Não se pode negar o liame existente entre empresas que compõem um mesmo pólo
produtivo, o que poderia justificar, por exemplo, a elaboração de contratos padrões entre
uma tomadora e as suas respectivas prestadoras de serviço e o tratamento diferenciado
decorrente de um bom relacionamento entre essas empresas.
No entanto, conforme comprovado pelos documentos de fls. 507/551. a BICAL realizou
atividades administrativas para as EPP (encaminhando via Conectividade Social as
GFTP das EPP), o que vai além da normal colaboração entre empresas parceiras.
Na mesma linha fazem prova os documentos de ils. 701/707 (documentos das EPP
encaminhados ao sindicato representante da categoria profissional pela BICAL)
colhidos pela fiscalização durante o trabalho desenvolvido.
Impossível aceitar o argumento de que uma empresa arque com esses serviços em
relação a outras, ainda que parceiras. O objeto social da notificada é a fabricação e
comercialização de calçados e suas partes, sendo completamente estranha a este objeto
social a realização de atividades para as empresas com as quais mantém relações apenas
e supostamente comerciais/industriais, bem como, também não é razoável aceitar que a
BICAL assuma o pagamento de despesas relativas à telefone, água e esgoto. energia
elétrica, etc., das EPP.
Como bem lembrou o ilustre Natanael Martins. em trecho de obra anteriormente
transcrito, "a verdadeira razão de existência de qualquer sociedade empresarial " é “a
percepção de lucros Todos esses fatos, analisados em conjunto, representam óbice a que
este órgão julgador acolha os argumentos apresentados na impugnação de que as EPP
assumiram efetivamente a responsabilidade pela produção, bem como, de que não
existia dependência econômica ou operacional das EPP em relação à BICAL. e que as
relações comerciais desenvolvidas encontram-se dentro da normalidade do mercado.
Também deve restar consignado que a fiscalização apurou prejuízos crescentes
registrados na contabilidade das EPP entre 2002 e 2005. A ação fiscal junto a BICAL
conforme MPF09346223F00, iniciou-se em l8/l0/2006 com término em I3/04/2007,
abrangendo competências até 10/2006. Nas EPP as fiscalizações se iniciaram em 22/ l
l/2006.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000196/2007-01

Nos termos do artigo 225, parágrafo 13 do RPS, os lançamentos de que trata o inciso Il
do caput do mesmo artigo, devidamente escriturados nos livros Diário e Razão, serão
exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da ocorrência dos fatos geradores
das contribuições.
Ou seja, a documentação contábil referente ao encerramento do exercicio 2006 só
poderia ser exigido pelo agente fiscal a partir de 31 de março de 2007. As solicitações
de documentos através de Termos de Intimação para Apresentação de Documentos -
TIAD. foram efetuadas antes disso. Por esse motivo, a fiscalização limitou-se a análise
dos balanços das EPP até o ano de 2005.
Ademais, deve ser visto com prudência e ressalva o fato das EPP apresentarem
prejuízos em exercicios sucessivos, a partir de 2002, passando a ter lucro, sem qualquer
explicação apresentada pela impugnante. a partir de 2006, justamente quando sob ações
fiscais.
Na mesma linha os contratos celebrados entre as EPP e instituições financeiras à vista
do contexto geral analisado, não têm o condão de desconstituir o procedimento fiscal
realizado, que resultou na desconsideração da personalidade juridica das EPP apenas
para tins de aplicação da legislação previdenciária (trata-se, portanto, de
desconsideração e não desconstituição da pessoa jurídica), de modo que a formalidade
representada pelos contratos em questão não condizem com a situação fática verificada
pelo agente fiscal.
Quanto aos “Termos de Verificação Física” (fls. 166/175). os mesmos relacionam os
trabalhadores que se encontravam no estabelecimento da BICAL e das EPP em questão.
Tais elementos representam apenas mais um dado comprobatório da situação fática
verificada pela fiscalização com relação à existência de uma única empresa.
(...)
Igualmente, as declarações do Sr. Valtair Vitorette devem ser consideradas como
informações prestadas por pessoa que tomou parte das relações formalmente existentes
entre a BICAL e as EPP, embora o mesmo não faça mais parte do quadro societário da
V A Vitorette (atualmente Stabile & Benasse). Nesse sentido, tais informações também
se encontram em consonância com os demais elementos fáticos encontrados pela
fiscalização c reforçam a constatação fiscal da existência, de fato, de uma única
empresa.
Por fim, destaque-se que o fato da notificada contratar outras EPP para prestação de
serviços e as mesmas não receberem igual tratamento por parte da fiscalização (os
empregados e sócios dessas EPP não foram considerados empregados da BICAL) atesta
que a autoridade lançador: agiu com critério e prudência, lim¡tando‹se a desconsiderar a
personalidade jurídica para fms de aplicação da legislação previdenciária. apenas das
EPP que, comprovadamente, tinha seus empregados e sócios na condição fática de
empregados da BICAL.
Desse modo, conforme afimaa a irnpugnantc às fls. 731, é evidente que a BICAL pode
valer-se da contratação de EPP para prestação de serviços. sendo certo que a
fiscalização admitiu tal possibilidade ao não dar indiscriminadamente o mesmo
tratamento a todas as EPP.
Em conclusão, formalidades como a regular constituição das EPP não se apresentam
como argumentos válidos se confrontadas com todos elementos constatados durante a
fiscalização, narrados no Relatório Fiscal da presente NFLD.
(...)
Deve ser destacado que neste caso a verdade material, como restou amplamente
demonstrado acima, difere das formalidades dos atos e negócios praticados e sobre estas
prevalece.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000196/2007-01

Portanto, agiu corretamente a autoridade lançadora ao atribuir à notificada a
responsabilidade pelo crédito previdenciário aqui discutido, vez que os trabalhadores
formalmente contratados pela EPP, bem como, os próprios sócios gerentes das mesmas, à luz do
contexto fático verificado, preenchem todos os requisitos exigidos por lei para a caracterização
dos vínculos de natureza empregaticia com a BICAL.

DO ANEXO "RELAÇÃO DE VÍNCULOS"

Afirma ser indevida a inclusão de pessoas físicas no pólo passivo da presente
obrigação.
Sem razão a recorrente!!
Isto porque, a matéria objeto de julgamento nesta assentada refere-se à
procedência ou improcedência do lançamento, e não quais bens irão suportar/garantir eventual
crédito tributário definitivamente constituído, após decisão administrativa transitada em julgado,
ou mesmo sobre quem irá recair tal responsabilidade.
A questão suscitada pela contribuinte poderá ser objeto de apreciação em outras
oportunidades, por exemplo, na execução fiscal, obedecidas as normas procedimentais deste
processo, não merecendo aqui fazer maiores considerações relativas a responsabilidade pelo
crédito previdenciário, no tocante aos bens pessoais dos sócios ou da pessoa jurídica, ora
recorrente.
Ademais, na hipótese contemplada nestes autos, além de não se responsabilizar
diretamente, ainda, qualquer outra pessoa pela falta do recolhimento das contribuições ora
lançadas, consoante se infere do anexo “CORESP”, inexiste atribuição da sujeição passiva pelo
crédito tributário em discussão àquelas pessoas, uma vez que o lançamento fora efetuado contra
a empresa e não contra eles. Conforme se verifica da autuação, são os sócios, tão somente co-
responsáveis pelos créditos constituídos, não se cogitando na ilegalidade de tal procedimento por
encontrar respaldo na legislação de regência, como restou claro na decisão de primeira instância,
devendo ser mantido o feito na forma ali decidida.
Aliás, a jurisprudência deste Colegiado, consagrada pela Súmula CARF n° 88, é
por demais enfática ao afirmar que a simples inclusão dos nomes dos sócios nos anexos
CORESP não implica em responsabilidade pessoal – sujeição passiva – de tais pessoas físicas,
não comportando a discussão aventada pela contribuinte em sede recursal, como segue:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Neste sentido, inexiste razão para maiores disceptações a respeito da matéria,
mormente em razão das Súmulas do CARF vincularem seus julgadores, não prosperando,
portanto, a pretensão da contribuinte.
Por todo o exposto, estando o lançamento, sub examine, em consonância com as
normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000196/2007-01

RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 1090
DF CARF MF
Original